Tribunal: TJSP
Processo: 1051707-54.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA. Pretensão de declaração de nulidade de assembleia geral extraordinária. Sentença de extinção por perda superveniente do objeto. Apelo da autora. Ratificação posterior por assembleia cuja regularidade não foi impugnada especificamente. Questões debatidas na reunião que se pretende anular foram ratificadas por nova deliberação da

Ementa:

CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA. Pretensão de declaração de nulidade de assembleia geral extraordinária. Sentença de extinção por perda superveniente do objeto. Apelo da autora. Ratificação posterior por assembleia cuja regularidade não foi impugnada especificamente. Questões debatidas na reunião que se pretende anular foram ratificadas por nova deliberação da massa condominial, sobressaindo a perda superveniente do objeto da ação sendo de rigor a extinção do feito sem julgamento do mérito. Majoração dos honorários advocatícios.
RECURSO NÃO PROVIDO.